Tribunal: TJSP
Processo: 1118200-52.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação de usucapião constitucional urbano – Autor que figurou como antigo proprietário do imóvel, após o perder em razão de execução de garantia hipotecária para a instituição financeira – Ausência dos requisitos para a configuração da prescrição aquisitiva, sobretudo o "animus domini" – Posse precária – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.